Tribunal: TJES
Processo: 5000402-73.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000402-73.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RECORRIDO: JOSIANE DO CARMO FERREIRA LEITE
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000402-73.2023.8.08.0007

REQUERENTE: JOSIANE DO CARMO FERREIRA LEITE

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO (LETRAS). AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO TEMPORAL. PRECEDENTES DO TJES. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. IMPLEMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DIREITO AO RETROATIVO RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Baixo Guandu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito da servidora às progressões salariais (Letras B a E) e condenar o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, inclusive quanto à gratificação de assiduidade e quinquênios.

3. A inércia da Administração em promover as avaliações de desempenho necessárias para a progressão funcional não pode prejudicar o servidor. Diante da omissão estatal, deve-se adotar o critério estritamente temporal para o enquadramento e pagamento das diferenças.

4. Quanto à gratificação de assiduidade, restou demonstrado que a servidora implementou o lapso temporal necessário e que a demora na concessão/pagamento decorreu de mora administrativa, sendo devido o valor retroativo respeitada a prescrição quinquenal acolhida pelo juízo de origem.

5. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Recurso conhecido e desprovido.

Condeno o recorrente ao pagamento custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)